Tribunal: TJMT
Processo: 1030451-08.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030451-08.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ODAIR DA SILVA AUGUSTO - CPF: 630.426.491-72 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARIA DE JESUS - CPF: 632.593.201-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
LESÃO CORPORAL [CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO] E AMEAÇA

- PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE OU MEDIDAS CAUTELARES - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CIRCUNSTÂNCIAS DO ATO CRIMINOSO -

PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO - MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO ÓRGÃO MINISTERIAL - JULGADOS DO STF E STJ - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“Em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais extremada, deve estar demonstrado que a prisão preventiva seria o único meio de resguardar a integridade física da vítima”
(STJ, HC n° 479.635/MG).

“o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça adotam o raciocínio de que a prisão que venha a ser decretada, à revelia de requerimento expresso nesse sentido, seja da autoridade policial, seja do Órgão Ministerial, configura atuação de ofício, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição, justamente visando à observância do sistema acusatório, de previsão constitucional express.”
(STF, HC 197743).

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1030451-08.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DR. FERNANDO CISCATO BASTOS – DEF. PÚBLICA

PACIENTE(S): ODAIR DA SILVA AUGUSTO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ODAIR DA SILVA AUGUSTO contra ato comissivo do Juízo 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe n° 1041868-46.2023.8.11.0003), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal [contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino] e ameaça - art. 129, §13, c/c, art. 147,
caput
, ambos do CP.

O impetrante sustenta: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2) a custódia cautelar não foi precedida de requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau ou representação
“autoridade policial”
; 3) o paciente
“caso seja condenado por ambos os crimes, cumprirá pena no regime aberto ou semiaberto”;
4) o paciente possui
“condições pessoais e processuais favoráveis, e que autorizam a liberdade provisória”
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 196089188), com documentos (ID 196089189/ID 196089194).

Em plantão judiciário [Des. Gilberto Giraldelli], o pedido liminar foi deferido para substituir a custódia por medidas cautelares alternativas, a serem fixadas a critério do Juízo singular (ID 196094151).

O Juízo singular informou ter fixado
“as seguintes condições diversas da prisão (ID. 137388995): I – Comparecer(em) a todos os atos do processo (Artigo 319, I, do Código de Processo Penal);

II - Não mudar(em) de residência, sem aviso prévio a este Juízo (Artigo 319, IV, do Código de Processo Penal);

III - Não frequentar(em) lugares de má-fama (boates, bares, etc..) (Artigo 319, II, do Código de Processo Penal); IV – Não cometer novos crimes”
(ID 197324192).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – Lesão corporal e ameaça [art. 129, § 13º, do Código Penal] – Paciente indiciado pela prática de lesão corporal e ameaça perpetrados no âmbito doméstico (lei maria da penha – Prisão em flagrante convolada em preventiva - Pretendida a revogação da prisão preventiva – Alegada ausência de fundamentação e requisitos legais – Parcial procedência – Decisão constritiva que não logrou êxito em demonstrar a necessidade de segregação prévia – Ausência de fato concreto aptos à manutenção da custódia cautelar – Constrangimento ilegal configurado – Pela concessão da ordem, confirmando a liminar concedida.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 200425153)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“
[...] Verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 16/12/2023, por ter, em tese, praticado os delitos de lesão corporal e ameaça contra a mulher, em contexto de violência doméstica e/ou familiar, e, submetido à audiência de custódia na mesma data, o MM. Magistrado Plantonista converteu a sua prisão pré-cautelar em preventiva, à míngua de pedido nesse sentido, seja pela d. autoridade policial, seja pelo i. órgão ministerial.

Aliás, embora fosse a princípio possível a decretação da prisão preventiva do paciente, haja vista a presença in casu da condição de admissibilidade do art. 313, I, do CPP [‘nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos’], devendo ser ponderado, outrossim, o modus operandi dos delitos, praticados em situação de violência doméstica, a ensejar a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, máxime porque, ‘em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais extremada, deve estar demonstrado que a prisão preventiva seria o único meio de resguardar a integridade física da vítima’ (STJ –HC 479.635/MG , Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019); o Ministério Público Estadual foi expresso em requerer a concessão de liberdade provisória ao increpado, por apresentarem-se suficientes e mais adequadas ao caso as cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

Nesse contexto, a atuação da autoridade tida por coatora se mostra ilegal, pois, atualmente, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça adotam o raciocínio de que a prisão que venha a ser decretada, à revelia de requerimento expresso nesse sentido, seja da autoridade policial, seja do Órgão Ministerial, configura atuação de ofício, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição, justamente visando à observância do sistema acusatório, de previsão constitucional expressa (ex vi do STF – HC 197743 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 20-04-2021 PUBLIC 22-04-2021).

Em outras palavras, a jurisprudência majoritária se alinha ao entendimento de que, sob os auspícios do sistema acusatório, não cabe ao juiz concluir diversamente ao pedido do dominus litis e decretar a prisão preventiva enquanto cautelar máxima, substituindo ou corrigindo a vontade do órgão de acusação ou mesmo suprindo suas eventuais falhas ou omissões, muito menos nos casos em que há manifestação expressa do Órgão Ministerial pela suficiência e adequação das cautelares diversas da prisão (ex vi do julgado no AgRg no HC n. 754.506/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Por conseguinte, em tendo sido decretada de ofício, deve a prisão preventiva ser relaxada, por não se coadunar com os princípios constitucionais que regem o sistema processual acusatório.

Nada obstante, a imposição de medidas cautelares do art. 319 do CPP, nos moldes tratados no art. 282, §2º do mesmo códex, além de efetivamente requerida pelo parquet, se faz necessária no caso concreto, diante do efetivo risco concreto que a liberdade irrestrita do paciente representa à integridade física de sua convivente, a quem teria ameaçado de morte e tentado quebrar os dedos da mão esquerda, além de puxar-lhe os cabelos, somente cessando seus atos porque a Polícia foi acionada e, utilizando-se de uma pistola taser e força física, com muito esforço, conseguiu conter o increpado e encaminhá-lo à Delegacia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

Destarte, levadas em consideração as peculiaridades fáticas e a existência de manifestação favorável do Ministério Público Estadual para a imposição de medidas cautelares alternativas, afigura-se plausível a imposição ao paciente de tais providências acautelatórias, a serem fixadas pelo d. juízo a quo.

Esclareço, por oportuno, que as medidas cautelares têm a característica rebus sic stantibus, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-las, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-las, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada, máxime quando precedida de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público.

Em sendo assim, havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la ab initio.

Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência reclamada, a fim de substituir a prisão preventiva do paciente ODAIR DA SILVA AUGUSTO por medidas cautelares do art. 319 do CPP, as quais deverão ser fixadas pelo d. Juízo Plantonista da Comarca de Rondonópolis/MT, a quem incumbo ainda a expedição do respectivo alvará de soltura, após ampla verificação de que o increpado não se encontra preso por outro motivo, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in) existência de outros motivos para se manter preso o paciente.”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes

medidas cautelares alternativas: “
I – Comparecer(em) a todos os atos do processo (Artigo 319, I, do Código de Processo Penal);

II - Não mudar(em) de residência, sem aviso prévio a este Juízo (Artigo 319, IV, do Código de Processo Penal);

III - Não frequentar(em) lugares de má-fama (boates, bares, etc..) (Artigo 319, II, do Código de Processo Penal); IV – Não cometer novos crimes”
(CPP, art. 319, I, II, IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024